Tribunal: TJMT
Processo: 1009846-75.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1009846-75.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Recuperação judicial e Falência]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), ARMAZENS GERAIS MARABA LTDA - ME - CNPJ: 03.178.767/0001-01 (AGRAVANTE), MARABA AGROINDUSTRIAL E NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 14.773.607/0001-19 (AGRAVANTE), JPUPIN INDUSTRIA DE OLEOS LTDA - CNPJ: 14.401.333/0001-37 (AGRAVANTE), MARABA CONSTRUCOES LTDA. - ME - CNPJ: 10.311.222/0001-89 (AGRAVANTE), COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA - CNPJ: 15.874.775/0001-63 (AGRAVANTE), JPUPIN REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 11.306.337/0001-48 (AGRAVANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), LUIS ARTUR ZIMMERMANN ANTONIO - SERVICOS - ME - CNPJ: 07.778.516/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ARTUR ZIMMERMANN ANTONIO - SERVICOS - ME - CNPJ: 07.778.516/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADILES MARIA FONTANIVA - CPF: 371.851.280-72 (ADVOGADO), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – ADAPTAÇÕES FEITAS DE OFÍCIO PELO JUÍZO DA CAUSA – ALTERAÇÃO DAS DATAS DE PAGAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES QUE FOGEM AO CONTROLE DE LEGALIDADE – INTERFERÊNCIA NA NEGOCIAÇÃO – DELIBERAÇÃO EXCLUSIVA DOS CREDORES – ART. 35, I, DA LEI 11.101/2005 –
RECURSO PROVIDO.

A Assembleia Geral de Credores é soberana, dada a autonomia das negociações privadas, e suas deliberações se sujeitam unicamente ao controle de legalidade pelo juízo da causa.

Ao alterar as datas de pagamento convencionadas na AGC, o julgador interfere na competência exclusiva dos credores (art. 35, I, da Lei 11.101/2005).

Quando não há como manter o plano aprovado em virtude do decurso dos prazos ali estabelecidos, decorrente da demora na homologação, o juiz deve possibilitar à recuperanda a apresentação de novo aditivo e convocar outra AGC para deliberação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ARMAZÉNS GERAIS MARABÁ LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e Outras,
de decisão que nos Autos de sua Recuperação Judicial 0003067-12.2015.8.11.0051, rejeitou pedido de realização de nova assembleia de credores e homologou o plano de recuperação aprovado em assembleia ocorrida em 04-06-2021.

Esclarecem que os credores aprovaram o 3º Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, o qual previa obrigações que se iniciaram em data anterior à homologação, ora combatida.

Em razão do lapso transcorrido entre a assembleia de credores e a homologação, dizem que peticionaram ao Juiz de origem para que fosse designada uma nova assembleia geral de credores, considerada a intempestividade para o cumprimento dos compromissos estipulados pelos Agravantes Recuperandos.

Reclamam que sem a intimação dos credores ou demais interessados na tramitação do processo, em desatenção aos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil, o Juiz de origem adentrou às condições econômicas do plano de recuperação judicial e rejeitou o pedido de convocação de nova assembleia, nos termos do artigo 35 e seguintes da Lei nº 11.101/2005.

Esclarecem que mediante negociação com os credores, haviam estipulado duas formas para o cumprimento do plano de recuperação judicial em que a primeira delas previa que o credor que optasse pela
proposta A,
teria o prazo de 30 dias úteis da data da homologação do plano para aderi-la e, em contrapartida, as Recuperandas tinham até 30-12-2021, prazo para pagamento de 45% do crédito do respectivo credor.

Ressaltam que como até referida data – 31-12-2021, não havia sido homologado o plano de recuperação judicial e diante da impossibilidade material do seu cumprimento, bem assim a necessidade de novas condições de pagamento a serem apresentadas pelos Agravantes frente a alteração do contexto econômico que se encontrava em análise à época da proposta, requereram a concessão de autorização judicial para
convocação de nova assembleia geral de credores
a fim de que os credores pudessem deliberar sobre as adequações que se fariam necessárias.

Reclamam que a decisão reconheceu o caráter negocial do plano de recuperação judicial e a soberania da assembleia geral de credores, contudo, sem intimação de qualquer um dos credores ou Administrador Judicial para manifestação acerca do pleito dos Agravantes, entendeu por bem estabelecer novas condições de cumprimento do plano.

Sustentam que a decisão agravada dá início ao prazo para cumprimento de um plano de recuperação judicial que não foi apresentado pelos devedores dentro das condições que seriam possíveis de cumprimento e, por essa razão, não se submeteu ao crivo dos credores, mas sim se originou da
reconhecida adaptação do plano em novo prazo de pagamento
, cuja determinação de alteração de uma das formas de pagamento (opção A) revela que adentrou em questão econômico financeira que não é de sua competência própria.

Reclamam que se trata de adaptação do Magistrado de origem, desacompanhado de qualquer análise das condições econômicas dos Agravantes para cumprimento, o que trará enorme prejuízo às Recuperandas e à coletividade de credores.

Pedem seja declarada a nulidade da decisão, porque foi proferida sem que os credores e interessados fossem intimados para manifestação acerca do pedido dos Agravantes de convocação de nova assembleia geral de credores, em violação aos artigos 9º e 10 do CPC.

Defendem que é vedada a adaptação do plano de recuperação judicial pelo Juízo, porque não é de sua atribuição fazê-lo, além de que os Agravantes sequer foram intimados, nos termos do artigo 11 do CPC, acerca das propostas de alteração das formas de reestruturação que constavam do aditivo que foi submetido ao crivo dos credores em assembleia geral de credores, nos termos do artigo 35, I, a, da Lei 11.101/2005.

Dizem que o aditivo aprovado pelos credores, adequou o plano original, não só à realidade econômica dos Agravantes, dado o lapso temporal decorrido entre a distribuição do pedido (28/08/2015) e o momento da deliberação em assembleia geral de credores (04/06/2021), mas também incorporou as propostas que melhor se adequavam aos interesses dos credores.

Aduzem que foram fixadas, assim, duas opções para a quitação dos créditos classe II e III denominadas “Opção A” e “Opção B”, que deveriam ser objeto de escolha pelos credores em 30 dias úteis contados da data da homologação do plano de recuperação judicial (cláusula 6.2.2.3), além de prever a forma de pagamento do único credor trabalhista habilitado.

Para tanto, o plano previu que o credor que optasse pela proposta A, receberia 45% do crédito listado no quadro geral de credores, em parcela única, com vencimento em 30/12/2021. Enquanto os credores que preferissem receber seus créditos pela “Opção B” de pagamentos, seria de acordo com a item 6.2.2.2, tudo a contar após a data de publicação de homologação da aprovação do plano (item 6.1).

Destacam que é incontroverso das premissas do plano aprovado que o
prazo
para que os credores classe II e III escolhessem a proposta que melhor lhes aprouvesse (cláusula 6.2.2.3) e
os pagamentos
se iniciariam, em quaisquer das classes,
após a publicação da decisão que homologasse o plano de recuperação judicial
. Contudo, por fatos alheios as suas vontades o aditivo ao plano de recuperação judicial não foi chancelado a tempo pelo Juízo de origem.

Reforçam que o plano de recuperação judicial aprovado em assembleia somente surtirá efeitos após a decisão judicial que a homologar por meio da concessão da recuperação judicial e além do artigo 59 da Lei 11.101/2005, o artigo 842 do CC igualmente dispõe que em processos judiciais a transação somente produz efeitos mediante à homologação judicial, caso em que sob nenhum aspecto que se analise seria possível admitir a produção de efeitos do plano de recuperação judicial anteriormente à decisão homologatória.

Anotam que o aditivo ao plano aprovado em assembleia tem disposição expressa na cláusula 6.2.2.4 sobre necessidade de confirmação na Recuperação judicial dos sócios garantidores (n° 7612-57.2017.811.0051) da possibilidade da alienação dos bens listados no anexo A do plano recuperacional em caso de inadimplemento das obrigações assumidas para pagamento dos créditos da classe II, e tal medida possuía o prazo limite a data de 30/11/2021, que também já foi ultrapassada.

Afirmam que a cláusula mencionada é condição precedente para implementação do plano, logo, a ausência de seu cumprimento implica na impossibilidade de cumprimento do plano recuperacional anteriormente aprovado, o que também não foi observado pelo D. juízo no momento do r. decisório.

Pedem a reforma da decisão a fim de afastar a homologação do plano com as adaptações feitas pelo Juízo da recuperação judicial, de modo a autorizar a convocação de nova assembleia geral de credores para deliberação acerca de novo aditivo, nos termos do artigo 35 e seguintes da Lei de Recuperação Judicial.

O pedido liminar foi indeferido (id 129365201).

Os agravantes interpuseram agravo interno que foi desprovido na sessão realizada em 07-7-2022 (id 134399696).

Na contraminuta, o agravado pede o desprovimento do recurso (id 137735174).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id 141573179).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR.
LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

Buscam as Recuperandas, ora agravantes, a reforma da decisão que rejeitou o pedido de realização de nova assembleia de credores e homologou o plano aprovado pelos credores em junho de 2021, com a alteração do prazo para pagamento previsto na “Opção A e B”, para a satisfação dos créditos
classe II e III
.

Das razões do agravo, o que se colhe é o argumento que o atraso na homologação do plano de recuperação judicial, resultou na impossibilidade material e intempestividade do seu cumprimento e, por isso, defendem as recorrentes, a necessidade de apresentação de novo plano e condições de pagamento, em razão da alteração do contexto econômico no que tange à época em que houve a aprovação do plano (junho de 2021).

Com efeito, no que tange a opção A e B, o plano aprovado previu, nos itens 6.2.2.1 e 6.2.2.2, no que tange a
forma e prazo de pagamento
, respectivamente (id 129075195 - pág. 69 e pág. 74):

“6.2.2.1 Plano A

Os Credores das Classes II e III, que optarem pelo “Plano A”, receberão seus Créditos da seguinte maneira:

a)

FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO:
Pagamento de 45%
(quarenta e cinco por cento)
do valor do Crédito atribuído ao Quadro Geral de Credores, em parcela única com vencimento em
30/12/2021
, respeitando-se a moeda original da contratação (moeda corrente nacional ou moeda estrangeira, conforme contratação original), conforme Anexo B a este Plano;

6.2.2.2 Plano B

Optando “Plano B”, os Credores das Classes II e III receberão seus Créditos nos seguintes moldes:

a) FORMA DE PAGAMENTO: Pagamento integral do Crédito atribuído no Quadro Geral de Credores;

b) PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento ocorrerá no prazo de 22 (vinte e dois) anos, ou seja, 2 (dois) anos de carência e 20 (vinte) para amortização, sendo que, o primeiro ano terá carência total de juros e amortização e, no segundo, apenas carência de amortização;

Já na Cláusula 6.2.2.3, consta cada credor da Classe II e Classe III, deveria exercer sua opção (A ou B) no prazo de 30 dias úteis contados da Data da Homologação do Plano, cujo conteúdo revela, inclusive que
“terá o pagamento de seu Crédito com Garantia Real e de seu Crédito Quirografário automaticamente alocado na opção Plano A constante da Cláusula 6.2.2.1 acima, o Credor Classe II ou Credor Classe III que, por qualquer motivo, não se manifeste no prazo previsto nesta cláusula ou não indique de forma clara a opção escolhida”.

Como dito, referido plano foi submetido à votação na Assembleia Geral de Credores na data de 04-6-2021, na qual se fizeram presentes
100% dos dois credores com garantia real
, no total de R$277.856.360,52 e
ausência dos

três credores quirografários,
que somam na respectiva classe o valor de R$60.353,17.

No caso dos credores com garantia real, o
Banco J. Safra S.A
com crédito de R$605.841,56, rejeitou o plano, enquanto a
Metropolitan Life Insurance Company
, com crédito listado de
R$277.190.165,79
, aprovou o plano, o qual foi submetido à apreciação do Juízo da Recuperação, por força do artigo 58, §1º, da Lei 11.101/2005.

Pois bem.

Questão que se coloca no presente recurso é saber se a homologação do plano, ocorrida na data de
05-05-2022
, isto é, após a data prevista no plano aprovado, para os credores que optassem pelo pagamento em parcela única, com vencimento em
30-12-2021,
viola o disposto no artigo 59 da Lei 11.101/2005 e artigo 842, do Código Civil.

Ocorre que como bem entendeu a sentença impugnada, nada obsta que os credores (classe II e III) que optarem pela
Opção A do Plano,
possam fazê-lo, a contar da data da homologação do Plano (na origem –
05-05-2022
), apenas porque o prazo de pagamento para a opção A -
30-12-2021
-, já havia escoado quando da apreciação da homologação do plano.

É que “
o decurso de apenas alguns meses não pode ser visto obstáculo intransponível para cumprimento da proposta de pagamento apresentada pelos próprios Recuperandos”
, como bem ressaltou a decisão recorrida.

Aliás, o pedido para que nova assembleia seja convocada para que novas datas sejam definidas e quiçá novas condições, não encontra substrato fático jurídico razoável para sua concessão, inclusive em razão do curto prazo em que finalmente foi realizado o conclave dos credores e respectiva homologação do plano.

Ao contrário, é de se ver que se trata de
Recuperação Judicial que tramita desde 2015
e apesar de contar com
apenas 5 credores divididos em duas classes,
a saber:
dois credores na

Classe II – Créditos Garantia Real e três na Classe III – Créditos Quirografários
, fato é que apenas em junho de 2021 é que conseguiu-se aprovar o plano, como se visualiza da Ata da continuação da segunda convocação da assembleia geral de credores.

Assim, se quaisquer dos cinco credores dos Recuperandos optarem,
no prazo concedido na decisão recorrida de trinta dias
, pela Opção A (pagamento de 45% do valor do Crédito atribuído ao Quadro Geral de Credores, em parcela única), razoável a solução encontrada pelo Juízo de origem para que, após manifestação dos mesmos, as Recuperandas apresentem data para pagamento da referida parcela, cujo prazo não poderá exceder seis meses a contar da referida escolha do credor interessado, o que de resto visa a atender as deliberações do conclave realizado em 04-6-2021.

Com efeito, se o conclave foi realizado em junho de 2021 e as Recuperandas apresentaram proposta de pagamento até 30-12-2021, revela-se adequada a homologação do plano, máxime porque mantidas as condições aprovadas em assembleia, isto é: concessão de prazo de trinta dias úteis contados da publicação da decisão para que os credores manifestem acerca da opção de pagamento do plano
e
, após, caso haja opção por algum dos credores, pela opção A, poderão as Recuperandas apresentar data para pagamento da parcela única, cujo prazo não pode ultrapassar seis meses a contar da manifestação de escolha dos credores.

Como anotado no parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, a decisão impugnada não adentrou à viabilidade econômica das Recuperandas ou do plano, porque apesar da homologação ter ocorrido após as datas dos pagamentos definidos em Assembleia, apenas resguardou o aspecto normativo do plano, com controle de legalidade, no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito, readequando os atos já aprovados à nova realidade.

Posto isso
, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL-CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE SETEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA -
VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão que, na Recuperação Judicial n. 0003067-12.2015.8.11.0051, indeferiu o pedido das recuperandas de realização de nova Assembleia Geral de Credores e homologou o plano de recuperação aprovado na AGC de 04/06/2021.

Em 2015 as agravantes pleitearam a RJ em conjunto com outros produtores rurais, os quais foram excluídos da lide pelo não preenchimento dos requisitos legais.

A Assembleia Geral de Credores inicialmente agendada para março de 2020 foi redesignada diversas vezes e por fim concluída em 04/06/2021 com a participação apenas do Banco Safra e da Metropolitan Life Insurance Company, ambos credores da classe II, com garantia real, e só esta última votou favoravelmente.

O aditivo aprovado previu nos itens 6.2.2.1 e 6.2.2.2 duas formas de pagamento aos credores das classes II e III (com garantia real e quirografária). Confira-se:

6.2.2.1 Plano A

Os Credores das Classes II e III, que optarem pelo “Plano A”, receberão seus Créditos da seguinte maneira:

a)

FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO:
Pagamento de 45%
(quarenta e cinco por cento)
do valor do Crédito atribuído ao Quadro Geral de Credores, em parcela única com vencimento em
30/12/2021
, respeitando-se a moeda original da contratação (moeda corrente nacional ou moeda estrangeira, conforme contratação original), conforme Anexo B a este Plano;

6.2.2.2 Plano B

Optando “Plano B”, os Credores das Classes II e III receberão seus Créditos nos seguintes moldes:

a) FORMA DE PAGAMENTO: Pagamento integral do Crédito atribuído no Quadro Geral de Credores;

b) PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento ocorrerá no prazo de 22 (vinte e dois) anos, ou seja, 2 (dois) anos de carência e 20 (vinte) para amortização, sendo que, o primeiro ano terá carência total de juros e amortização e, no segundo, apenas carência de amortização;

O item 6.2.2.3 estabelece que esses credores devem informar nos autos a sua opção (A ou B) em 30 dias úteis contados da homologação do plano, e aqueles que se omitirem ou não manifestarem claramente a sua escolha ficarão automaticamente alocados na opção A.

Esse plano foi aprovado em 04/06/2021, e na mesma data o administrador judicial consignou nos autos (ID. 79327243, pág. 285) a conclusão da AGC. Contudo, a homologação só ocorreu quase 1 ano depois, em 05/05/2022.

Em razão dessa demora, o juízo de origem adaptou o plano aprovado ao alterar os prazos de pagamento nele indicados, como mostra o trecho a seguir transcrito:

Nos termos do item 6.2.2.3, INTIMEM-SE os credores para que, no prazo de 30 dias úteis, contados a partir da publicação da presente decisão no Diário Oficial, manifestem-se quanto a opção de pagamento do plano, conforme propostas apresentadas pelos Recuperandos.

Após a manifestação dos Credores, caso haja opção pelo plano A de pagamento, poderão os Recuperandos apresentar data para pagamento da parcela única não podendo o novo prazo ultrapassar o prazo de 6 meses, a contar da data da manifestação de escolha dos Credores.

Na forma do art. 59 da Lei 11.101/05, serve a presente decisão à formação de título executivo judicial, suficiente para a novação recuperacional dos créditos emitidos em desfavor dos Recuperandos e arrolados na inicial, à exceção daqueles mencionados pelo art. 49 da mesma norma.

As agravantes discordam dessa alteração e pedem a convocação de nova AGC, bem como a oportunidade de apresentarem outro plano, que se ajuste mais às atuais condições econômicas.

A Assembleia Geral de Credores é soberana, dada a autonomia das negociações privadas, e suas deliberações se sujeitam
unicamente ao controle de legalidade pelo juízo da causa
.

Segundo a atual jurisprudência e doutrina, não é atribuição do Judiciário intervir na viabilidade econômica da empresa, exceto quando evidenciada ilegalidade ou abuso de direito por uma das partes (credor e devedor).

Esse é o teor dos Enunciados 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal, abaixo reproduzidos:

Enunciado 44 - A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade.

Enunciado 46 - Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores.

Assim, apesar da boa intenção do julgador em tentar resolver desde logo a questão concedendo seis meses para as recuperandas providenciarem o adimplemento dos credores da opção A, ao adentrar e alterar as condições acordadas na AGC acabou por se imiscuir nas deliberações que competem tão somente às partes que figuram na lide – credores e recuperandas.

Além disso, essa decisão ultrapassa o controle de legalidade que lhe é permitido e interfere na negociação e no conteúdo econômico do plano, o que é vedado, pois de caráter único de interesse dos credores, e lhes compete exclusivamente deliberar sobre o plano (art. 35, I da Lei 11.101/2005).

Mutatis mutandis:

No processo recuperacional, são soberanas as decisões da assembleia geral de credores
sobre o conteúdo do plano de reestruturação e sobre as objeções/oposições suscitadas
,

cabendo ao magistrado apenas o controle de legalidade do ato jurídico,
o que decorre, principalmente, do interesse público consubstanciado no princípio da preservação da empresa e consectária manutenção das fontes de produção e de trabalho.
(REsp 1587559/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 06/04/2017).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 61 DA LEI N. 11.101/05. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DESÁGIO E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS SUJEITAS À DECISÃO SOBERANA DA ASSEMBLEIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

SÚMULAS 83/STJ E 568/STJ. ART. 884 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ART. 53 DA LEI N. 11.101/05. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE O PLANO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 53.IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. ÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 49, § 1º, E 59. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ.

(...)

3. Acórdão recorrido que concluiu,
em consonância com a jurisprudência desta Corte, que, diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico
.
Aplicação da Súmula 83/STJ, que incide igualmente sobre recursos especiais interpostos com fundamento na alínea?a? do permissivo constitucional.(...) Aplicação da Súmula 5/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 15/03/2021, DJe de 18/03/2021).

Pelo exposto, divirjo do relator para dar provimento ao Recurso e determinar a apresentação de novo plano pelas recuperandas em até 15 dias corridos e a convocação de outra AGC para deliberação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022